Tribunal: STF
Processo: RE 1483776
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor público municipal. São Bernardo do Campo. Aposentadoria especial. Coordenador pedagógico. Segurança concedida para determinar a expedição da certidão de contagem e liquidação do tempo de serviço e reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria especial. Manutenção. Inteligência dos artigos 40, § 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96. Cargo que integra o Quadro do Magistério Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 6.316/12. Orientação das Cortes Superiores. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ordem concedida. Manutenção. 



    REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. 



    RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO”. (eDOC 60 – ID: 90464c02)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 68 – ID: 4a398087)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3772 e do tema 965 da repercussão geral.



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 965 da repercussão geral. (eDOC 78 – ID: 3ad6db83)



    O juízo de retratação foi refutado pela 11ª Câmara de Direito Público do TJSP sob o fundamento de que o acórdão recorrido não diverge do tema 965. (eDOC 82 – ID: c541e48d)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.772, consignou que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, de modo que assegurou a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico. Segue a ementa do referido julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)  



    Reforçando esse entendimento, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”. (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Pois bem. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a impetrante, ora recorrida, exerceu a função de professora entre os anos de 1988 e 2010 e, quando da impetração do mandado de segurança, ocupava o cargo de Coordenadora Pedagógica que integra o Quadro do Magistério Municipal, não na classe docente, mas de suporte pedagógico (art. 11, Lei Municipal nº 6.316/12), exercendo função voltada à atividade-fim da escola. 



    Ressaltou ainda, que o exercício do Cargo de Supervisora tem como pré-requisito um tempo mínimo de docência. Por essas razões reconheceu que a recorrida faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado como Coordenadora Pedagógica para fins de aposentaria especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “No caso concreto, observa-se que a impetrante, que exerceu a função de professora entre 1988 a 2010 (fl. 28), ocupa atualmente o cargo de Coordenadora Pedagógica, que integra o Quadro do Magistério Municipal, não na classe docente, mas de suporte pedagógico (artigo 11 da Lei Municipal nº 6.316/121 ), exercendo função voltada à atividade-fim da escola. 



    Oportuno destacar, ainda, que o Anexo I da Lei Municipal nº 6.316/12 prevê como requisito para o exercício do cargo de Coordenadora Pedagógica “Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de docência. Formação em nível superior, em curso de licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior”. Observa-se que a própria investidura no cargo requer a prévia carreira na função de docente, o que reforça o pleito da impetrante.



    Como observou a MM. Magistrada:



    ‘Ademais, para fins de caracterização do direito à aposentadoria especial importa a natureza das funções desempenhadas pelo profissional e não a nomenclatura que se resolva atribuir ao cargo. Interpretação diversa significaria admitir que a forma tem precedência sobre a substância, bem como estar ao alvedrio da Municipalidade suprimir determinados direitos ao simplesmente modificar a denominação de cargo público. 



    Nesse sentido, o fato de o cargo em tela ser de provimento efetivo, autônomo e diverso do cargo de professor, não é suficiente para afastar a qualificação de suas atribuições como efetivo exercício de magistério, aptas, portanto, a permitir o cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. 



    A tese sustentada pela autoridade impetrada implica grave ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que confere tratamento diverso (direito à aposentadoria especial) a pessoas em idêntica situação (servidores integrantes do quadro do magistério municipal), sem que haja discrímen válido, além de, por vias transversas, acarretar desrespeito ao entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, restringindo, por interpretação literal e reducionista, o alcance da tese fixada pela Corte, dela excluindo profissionais que exercem atividade de magistério, pelo simples fato de, formalmente, a seu cargo não ter sido atribuída a denominação de ‘professor’. 



    (…) 



    Observe-se que o entendimento ora adotado não viola a deliberação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que na ocasião do julgamento da ADIN n. 2014266-60.2020.8.26.0000 não houve definição acerca do conteúdo e do alcance da expressão em tela.’ (fls. 178-179).



    Induvidoso, pelos fundamentos já expostos, que a impetrante faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado como Coordenadora Pedagógica para fins de aposentaria especial.



    (...)” (eDOC 60 – ID: 90464c02, p. 7-9)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmando pelo acórdão recorrido acerca da natureza do vínculo seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO DIRETORA DE ESCOLA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU NÃO TER HAVIDO A DEVIDA COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO, DE QUE A IMPETRANTE EFETIVAMENTE SE EXONEROU DO CARGO DE PROFESSORA E PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE A IMPETRANTE ERA PROFESSORA DE CARREIRA E FOI NOMEADA PARA A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE ESCOLA. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1502060 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Aposentadoria. Requisitos. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1466240 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente